Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701486-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE PISTILLI BALDON GUERCIO RECORRIDOS: FRANCISCO VALDECIR MIJAN MARQUES, PEDRO HENRIQUE CEVALLOS MIJAN, LUCIMAR CEVALLOS MIJAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO DE INVERSÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA NA SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A FAVORECER O AUTOR. SUCUMBÊNCIA CONFIRMADA. PRECEDENTES.SENTENÇA REFORMADA. 1. O procedimento especial da ação de exigir contas é bifásico (artigo 550 e ss. do CPC), composto por dois estágios sucessivos, sendo o primeiro deles para se discutir exatamente o dever de prestação das contas e a segunda etapa para se averiguar o valor do saldo devedor, ao autor ou próprio réu, por ser uma ação de caráter dúplice. 2. Dada a bipartição do rito da ação de exigir contas, há a impossibilidade de rediscussão relativa à sucumbência na primeira fase procedimental, sem que tenha havido impugnação recursal do interessado a tempo e modo. Do trânsito julgado advém a imutabilidade da sentença da etapa inicial da causa (artigo 502 do CPC). 3. Não identificado saldo a pagar que favoreça o autor apelado, imperioso o reconhecimento da sucumbência deste último na segunda fase da ação de exigir contas, o que fundamenta a condenação ao pagamento de honorários relativos à etapa processual correspondente. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do CPC, insurgindo-se contra a inversão do ônus sucumbencial. Defende a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor de seus advogados. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR BILLALBA CARVALHO, OAB/SP 247.190. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ora, se o autor pretendia algo a receber e apurou-se, ao revés, a inexistência de saldo a seu favor, a conclusão não é outra: sucumbente é [...] Portanto, não identificado saldo a pagar que favoreça o autor apelado, imperioso o reconhecimento da sucumbência deste último na segunda fase da ação de exigir contas, que fundamenta a condenação ao pagamento de honorários relativos à etapa processual correspondente. Logo, merece reforma a sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais” (ID. 55575367). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado IGOR BILLALBA CARVALHO, OAB/SP 247.190. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016